Tribunal: TJMT
Processo: 1079369-06.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1079369-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADAO SALES NERES - CPF: 094.913.983-18 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ADAO SALES NERES - CPF: 094.913.983-18 (RECORRIDO), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1079369-06.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1079369-06.2024.8.11.0001

1 Recorrente
: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

Recorrido:
Adão Sales Neres

2 Recorrente:
Adão Sales Neres

Recorrido:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS ALTERADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve comprovação da relação jurídica que justificasse a cobrança e a inscrição negativa; (ii) definir se é cabível a indenização por dano moral e o valor adequado; (iii) estabelecer o termo inicial para a incidência de juros de mora sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova a existência da relação jurídica com o consumidor, apresentando apenas telas sistêmicas e documentos unilaterais desprovidos de força probatória suficiente, descumprindo o ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.

A inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes por débito inexistente caracteriza ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo o dano moral presumido
in re ipsa
.

5.

O valor fixado a título de danos morais respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a existência de outras negativações posteriores no nome do autor, nos termos da Súmula 29 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

6.

A incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, sem implicar em alteração do valor fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso da empresa desprovido e recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira que não comprova a existência de relação jurídica com o consumidor responde objetivamente por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sendo presumido o dano moral.

2.

A indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser atenuada em razão da existência de negativações posteriores, conforme dispõe a Súmula 29 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

3.

Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código Civil, artigos 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Números Únicos 1019636-12.2024.8.11.0001, 1046865-78.2023.8.11.0001 e 1045232-95.2024.8.11.0001;

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1079369-06.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1079369-06.2024.8.11.0001

1 Recorrente
: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

Recorrido:
Adão Sales Neres

2 Recorrente:
Adão Sales Neres

Recorrido:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros e Adão Sales Neres.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais-MT.

S
entença (Id. 278670036):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito

e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado de
Adão Sales Neres
(Id.

278670037
):
requer a reforma da sentença a fim de majorar o valor da indenização por danos morais,
e que a incidência de juros seja
a partir do evento danoso de acordo com a Súmula 54 do STJ.

Recurso Cível Inominado de
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
(Id.

278670038):

requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral ou, alternativamente, a redução da quantia arbitrada a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões de

Adão Sales Neres
(Id. 278670045):
defende o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Contrarrazões de
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
(Id.

278670046):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N°
1079369-06.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1079369-06.2024.8.11.0001

1 Recorrente
: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

Recorrido:
Adão Sales Neres

2 Recorrente:
Adão Sales Neres

Recorrido:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença proferida na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Adão Sales Neres
em face do
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o autor alega que
teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobrança indevida realizada pela empresa requerida
no valor de

R$ 1.068,65 (mil e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)
.

Aduz
que jamais
contraiu a dívida objeto da lide com a instituição financeira em questão
.

Em contraponto, a empresa recorrida sustenta a legalidade da cobrança
, assim como da restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas e em um suposto termo de cessão de crédito sem valores previstos, sendo provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probante válido se desacompanhadas de outros documentos que comprovem a existência de relação jurídica.

A controvérsia cinge-se em analisar a existência, de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a legalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

O Recurso interposto pela instituição financeira visa à improcedência da demanda ou a redução do valor da condenação por danos morais.

Em contrapartida o recurso interposto pelo autor pretende a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) não está dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que diz respeito ao mérito, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome do autor foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito por débito inexistente.

Destaco que, se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe a ela o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, verifica-se que restou configurada a responsabilidade civil da empresa requerida, pois não comprovou a existência de relação jurídica com o autor.

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO GENÉRICA – TELAS SISTÊMICAS E EXTRATOS BANCÁRIOS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1019636-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)”.

Diante da relação contratual de serviço de crédito negada pelo autor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II e §1º do
Código de Processo Civil
) e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não terem ocorrido e cuja majoração pretende o autor, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviço, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), não sendo a situação destes autos.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, a quantia fixada a título de danos morais (de R$3.000,00 - três mil reais) não comporta reforma, tendo em vista que o autor possui outras diversas negativações posteriores, o que,
conforme o Enunciado da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso reflete diretamente no parâmetro da condenação por danos morais:

“SÚMULA 29 - Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
”.

Neste sentido também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DE OUTRAS 7 (SETE) NEGATIVAÇÕES POSTERIORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA. (N.U 1046865-78.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)”

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO E DO TERMO DE CESSÃO INDIVIDUALIZADO. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SÚMULA 22/TRTJMT. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. SÚMULA 29/TRTJMT. MAJORAÇÃO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A existência de negativações posteriores àquela discutida, em nome do consumidor, devem ser consideradas para a quantificação do dano moral, nos termos do que dispõe a Súmula 29/TRTJMT. Precedentes. (TJRS – 9ª CC – RApC nº 50008474920238210001 – rel. Desembargador Eduardo Kraemer – j. 10-08-2023) e (TJMT – 2ª TR – RI nº 1065309-96.2022.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 21/11/2023 - DJE 21/11/2023). 2- “SÚMULA 29/TRTJMT: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” 3- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1045232-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”.

Com relação ao pleito do autor recorrente, que visa à mudança do termo inicial para aplicação dos juros, merece acolhimento, pois, no tocante aos danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO ao interposto pela instituição financeira e

DOU-PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do autor
,
para DETERMINAR que
os
juros de mora no que tange a condenação em danos morais incida a partir dos efetivos prejuízos,
mantendo, nos demais termos, a sentença de 1° grau.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025